Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711310-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA CUNHA FILHO AGRAVADO: TROPICAL IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, ficando o Juízo a quo dispensado das informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora